Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-20.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0703730-20.2025.8.07.0005 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): JULIANNE APARECIDA MENDES DE LIMA Apelado (s): BANCO DO BRASIL S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DECISÃO ====== Eis o teor da sentença ora impugnada (ID 75560125): “Retire-se a anotação de sigilo. JULIANE APARECIDA MENDES DE LIMA ajuizou ação de indenização por danos materiais em face do BANCO DO BRASIL S/A. Alega, em suma, que: a) é herdeira do ex-servidor público JOSÉ ANDRADE DE LIMA, inscrito no PASEP sob o no 1.082.583.686-4, o qual, após anos de contribuição, recebeu valores irrisórios a título de cotas do programa; b) os valores recebidos somente se mostraram incorretos após ampla divulgação na mídia e decisões judiciais sobre falhas na gestão das contas PASEP pelo BANCO DO BRASIL; c) o réu não fornece extrato detalhado nem fundamenta adequadamente os cálculos realizados, dificultando a verificação dos valores efetivamente depositados e retirados da conta; d) não há prescrição, tendo em vista que o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil deve ser contado da ciência dos desfalques, a qual se deu apenas após o julgamento do Tema 1150 pelo STJ, sendo o ajuizamento tempestivo; e) o BANCO DO BRASIL possui legitimidade passiva, conforme definido também pelo Tema 1150, item i, do STJ, diante da responsabilidade pela gestão e movimentação dos valores vinculados ao PASEP; f) após cálculo atualizado, considerando mudanças de moeda, expurgos e correção monetária, os valores recebidos foram substancialmente inferiores aos devidos, gerando prejuízos materiais que devem ser indenizados. Ao final, requer a gratuidade de justiça e a condenação do réu à restituição do valor de R$ 102.044,50, referente aos valores desfalcados da conta PASEP de titularidade do falecido JOSÉ ANDRADE DE LIMA. É o relatório necessário. Decido. De início, anoto que, no caso, admite-se a improcedência liminar do pedido, que dispensa a intimação prevista no art. 9.o do CPC, nos termos do parágrafo 1o do art. 332 do CPC, isso porque transcorreu lapso necessário à prescrição, in verbis: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...) § 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Pois bem. Segundo a tese fixada no Tema 1150 do STJ: (i) a pretensão para ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques havidos em conta individual vinculada ao PASEP prescreve em 10 (dez) anos, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil; e (ii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. No caso sob análise, o extrato juntado em id 229630819 dá conta de que o falecido sacou a integralidade dos valores constantes de sua conta em 16/02/2009, por ocasião de sua aposentadoria. Não há dúvidas, portanto, que, ao realizar o saque no momento da aposentadoria (16/02/2009), o falecido tomou ciência inequívoca acerca do suposto desfalque, de modo que, a partir então, teve início a contagem do prazo prescricional decenal para deduzir sua pretensão em Juízo, nos termos do decidido pela Corte Superior. A presente ação foi ajuizada em 19/03/2025, quando decorridos, portanto, mais de 10 (dez) anos da ciência inequívoca do autor acerca do alegado e suposto desfalque, impõe-se reconhecer que a pretensão da parte autora se encontra prescrita. Nesse sentido, já decidiu este E. TJDFT em casos semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUE. CONTA. PRESCRIÇÃO. DECENAL. TEMA 1.150, STJ. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código Civil estabelece no art. 205 que "A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor". 2. No mesmo sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 1.105: "ii) apretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". 3. No caso dos autos, o termo a quo do prazo prescricional é data em que houve o saque do saldo da conta PASEP e, por conseguinte, a parte autora tomou conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo gestor. Considerando que entre essa data e a data do ajuizamento da ação transcorreu mais de 10 (dez) anos, correta a sentença que declarou a prescrição. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDFT, Acórdão 1877923, 07303923820228070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA PASEP. TEMA 1.150/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. SAQUE DE VALORES. ACESSO AOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DATA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. À luz da orientação firmada pela Corte Superior (Tema 1.150/STJ), deve ser mantida a decisão que negou provimento à apelação interposta contra a sentença que, em ação de reparação de danos por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP proposta em 22/10/2020, pronunciou a prescrição (CC 205) da pretensão inicial, quando se verifica que a autora não logrou comprovar que tomou ciência dos supostos desfalques em data posterior a do saque dos valores (1997). 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (TJDFT, Acórdão 1878006, 07347407020208070001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. ACTIO NATA SUBJETIVA. CIÊNCIA DA LESÃO A PARTIR DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código Civil - CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal. 2. Há debate doutrinário sobre o marco do nascimento da pretensão (termo inicial) - se da efetiva violação do direito ou da ciência da violação. Em outras palavras, se deve incidir a teoria da actio nata sob o viés objetivo (efetiva violação do direito) ou subjetivo (conhecimento, pelo titular, da violação do direito). O Superior Tribunal de Justiça-STJ admite ambas as vertentes. 3. O STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 e fixou as seguintes teses: "i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." 4. No caso, o marco inicial deve ser a data do saque na conta individual do PASEP, ocorrido em 13/02/2001. Ajuizada a ação apenas em 19/12/2019 e aplicado o prazo prescricional decenal, é evidente a extinção da pretensão da apelante. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1878807, 07395052120198070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESP N. 1.895.936/TO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. PRETENSÃO PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos. 2. Não se evidencia vício de cerceamento de defesa na decisão que promove o julgamento antecipado da lide, nos casos em que a produção de prova mostra-se prescindível ao deslinde da causa, em razão da matéria encontrar-se suficientemente esclarecida pelos documentos coligidos aos autos e pelos fatos que se tornaram incontroversos. Inteligência do art. 355, inciso I, do CPC. 3. A divergência jurisprudencial sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas causas como a em análise e do lapso prescricional aplicável nessas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp.1.895.936/TO). Assim, diante desse novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), o entendimento consolidado a ser aplicado é da legitimidade passiva do Banco e da prescrição decenal. 4. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (art. 189/CC). Desse modo, o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço. No caso, o recorrente tomou conhecimento de seu saldo PASEP quando sacou o dinheiro depositado por ocasião de sua aposentadoria em 04/10/1994, conforme demonstrado nos extratos da conta. Nesse instante, teve início a prescrição da pretensão. Uma vez que a ação foi proposta mais de 10 (dez) anos após a violação do direito, verifica-se a ocorrência da prescrição. (grifei) 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”. (Acórdão 1872442, 07095154820208070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o caso assim, de se reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 322, §1.o do CPC. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, reconheço a prescrição e JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido. Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito. Defiro a parte autora a gratuidade de justiça. A parte autora arcará com as custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários, pois não houve citação. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais de apelo (ID 75560127, págs. 1-11) a apelante JULIANNE APARECIDA MENDES DE LIMA, em síntese, aponta que o art. 189, do CCB, dispõe que só se inicia o prazo prescricional após o direito ser violado, citando julgados que entende amparar seu pleito, de jurisprudência anterior à Tese firmada, recomendando entendimento consoante o princípio da “actio nata”, que tem como conceito que o prazo prescricional só começa a contar do momento que se tem ciência inequívoca do fato danoso. Pugna pela reforma da sentença para que a prescrição só deva contar da pacificação do entendimento dos tribunais, que seria 2023, findando o prazo somente em 2033. Contrarrazões do apelado (ID 75560131, págs. 1-33) suscita afronta ao Princípio da Dialeticidade, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; sua ilegitimidade passiva citando julgados que entende amparar seu pleito; e incompetência absoluta da justiça comum como consequência lógica de sua ilegitimidade e responsabilidade da União Federal para figurar no polo passivo. No mérito, relata que a parte autora sacou todos os valores referentes ao PASEP em 2009 e desde 2009 não havia mais saldo na conta PASEP, não podendo admitir qualquer atualização de valores posteriores a esta data, havendo equívoco na interpretação pela parte autora/apelante; informa a ausência de responsabilidade objetiva do apelado e inexistência de dano material, e de dano moral. Pugna seja negado provimento ao apelo. Intimada a apelante para se manifestar sobre as questões preliminares suscitadas (despacho de ID 75822321), apresentou a petição de ID 76723325 rebatendo as alegações. É o relatório. Decido. Preliminarmente, rejeito a preliminar de afronta ao Princípio da Dialeticidade pois, apesar de não ser um primor de peça processual, o recurso interposto atende às exigências do art. 1010, incisos II e III, do CPC. Também não merecem prosperar as demais preliminares de ilegitimidade passiva “ad causam” e incompetência absoluta do juízo em razão do previsto na Tese do Tema Repetitivo 1150/STJ que assim orienta: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; i) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (Grifos nossos) Ademais, no julgamento do mesmo Tema, o STJ deixou claro que a União não possui legitimidade nas demandas que versam sobre responsabilidade decorrente da má gestão do Banco do Brasil. Portanto, rejeitadas as preliminares, passo ao exame das teses de mérito. O juízo corretamente concluiu pela prescrição da pretensão autoral nos termos do art. 332, §1o, do CPC inclusive com reforço de seus argumentos com jurisprudência recente deste TJDFT: “(...) Segundo a tese fixada no Tema 1150 do STJ: (i) a pretensão para ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques havidos em conta individual vinculada ao PASEP prescreve em 10 (dez) anos, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil; e (ii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. No caso sob análise, o extrato juntado em id 229630819 dá conta de que o falecido sacou a integralidade dos valores constantes de sua conta em 16/02/2009, por ocasião de sua aposentadoria. Não há dúvidas, portanto, que, ao realizar o saque no momento da aposentadoria (16/02/2009), o falecido tomou ciência inequívoca acerca do suposto desfalque, de modo que, a partir então, teve início a contagem do prazo prescricional decenal para deduzir sua pretensão em Juízo, nos termos do decidido pela Corte Superior. A presente ação foi ajuizada em 19/03/2025, quando decorridos, portanto, mais de 10 (dez) anos da ciência inequívoca do autor acerca do alegado e suposto desfalque, impõe-se reconhecer que a pretensão da parte autora se encontra prescrita. Nesse sentido, já decidiu este E. TJDFT em casos semelhantes: (...) (Grifos nossos) À luz dos fatos apresentados nos autos, o caso admite a aplicação do previsto no art. 932, IV, “b”, do CPC, em cumprimento do disposto no Tema Repetitivo 1150/STJ, com a seguinte tese firmada: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No caso, como bem apreciado na sentença combatida: “(...) Segundo a tese fixada no Tema 1150 do STJ: (i) a pretensão para ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques havidos em conta individual vinculada ao PASEP prescreve em 10 (dez) anos, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil; e (ii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. No caso sob análise, o extrato juntado em id 229630819 dá conta de que o falecido sacou a integralidade dos valores constantes de sua conta em 16/02/2009, por ocasião de sua aposentadoria. Não há dúvidas, portanto, que, ao realizar o saque no momento da aposentadoria (16/02/2009), o falecido tomou ciência inequívoca acerca do suposto desfalque, de modo que, a partir então, teve início a contagem do prazo prescricional decenal para deduzir sua pretensão em Juízo, nos termos do decidido pela Corte Superior. A presente ação foi ajuizada em 19/03/2025, quando decorridos, portanto, mais de 10 (dez) anos da ciência inequívoca do autor acerca do alegado e suposto desfalque, impõe-se reconhecer que a pretensão da parte autora se encontra prescrita. Nesse sentido, já decidiu este E. TJDFT em casos semelhantes: (...) (Grifos nossos) Portanto, em obediência ao previsto no art. 927, CPC, impõe-se a aplicação do disposto no art. 932, IV, “b” c/c art. 927, III, do CPC, com o seguinte teor: Art. 932. Incumbe ao relator: I - Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) V - Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Nesses termos, com fulcro no art. 932, IV, “b”, e art. 927, III e IV, do CPC e Tema Repetitivo 1150/STJ, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo íntegra a sentença impugnada. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na sentença, deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator